Tribunal: TJSP
Processo: 0010018-11.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de deferimento de saídas temporárias e progressão de regime – Sentenciado beneficiado com a concessão de regime aberto – Perda do objeto – Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010018-11.2019.8.26.0521, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUIZ
FERNANDO CIARELI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010018-11.2019.8.26.0521 -Voto no 00497
2
Agravo em Execução n. 0010018-11.2019.8.26.0521
Agravante: Luiz Fernando Ciareli
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Juiz: Jayme Walmer de Freitas
Voto no 00497
Agravo em Execução Penal Pedido de deferimento de
saídas temporárias e progressão de regime Sentenciado
beneficiado com a concessão de regime aberto Perda do
objeto Recurso Prejudicado.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Luiz
Fernando Ciareli, contra a r. decisão de fls. 237 que indeferiu o pedido de saída
temporária, posto que efetuado fora do prazo para processamento das autorizações de
visita.
Sustenta, em síntese, fazer jus à progressão para o regime
aberto e à concessão de saída temporária, vez que já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da
pena que lhe foi imposta, requerendo o provimento do recurso.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 247/248).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
250), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (fls.
262/265).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra o indeferimento do seu pedido
de concessão de saída temporária, bem como bate-se pela concessão de progressão ao
regime aberto.
Inicialmente, cumpre registrar que o pleito de progressão ao
regime aberto não poderia ser apreciado por esta Corte, sob pena de supressão de instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010018-11.2019.8.26.0521 -Voto no 00497
3
visto que não foi objeto de análise da decisão recorrida. Todavia, no caso, despicienda
qualquer ilação acerca do mérito recursal.
Isso porque, conforme consta dos autos o agravante cumpria
pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, que lhe foi imposta
no processo no 0001020-72.2017.4.03.6123 (fls. 226/227).
Ocorre que foi deferida a progressão ao regime aberto,
conforme consulta feita pela Douta Procuradoria Geral de Justiça ao sistema SIVEC e
trazida por cópia às fls. 263.
Destarte, agraciado com o regime aberto, não há que se falar
em saídas temporárias ou tampouco em progressão de regime.
E versando o recurso sobre questão já superada, é evidente a
perda de seu objeto.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADO O RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR